Tribunal: TJES
Processo: 5009690-95.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009690-95.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: OTAVIO AUGUSTO REIS BEMFICA
IMPETRADO: FORUM PERMANENTE DE GUARAPARI
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. JUNTADA DE DOCUMENTOS SOBRE VIDA PREGRESSA DO RÉU. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Otavio Augusto Reis Benfica, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, visando o desentranhamento de documentos relativos à vida pregressa do paciente, juntados após a sentença de pronúncia, sob o argumento de violação ao princípio da presunção de inocência. Alternativamente, pleiteou-se a suspensão da sessão do Tribunal do Júri marcada para o dia 14/07/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a juntada de documentos sobre a vida pregressa do réu, após a sentença de pronúncia e antes da sessão do Júri, configura constrangimento ilegal capaz de justificar o manejo do Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida de natureza excepcional, admitida apenas quando presentes os requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal, acompanhados de decisão judicial fundamentada.

4.
A juntada de documentos sobre a vida pregressa do réu, inclusive antecedentes infracionais, é admitida pelo art. 422 do CPP, desde que feita de forma regular e tempestiva.

5.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não há ilegalidade na juntada de tais documentos desde que não utilizados como argumento de autoridade ou elemento retórico em plenário.

6.
A mera possibilidade de uso indevido dos documentos, desacompanhada de demonstração concreta de risco ou autorização judicial para tal uso, não configura coação ilegal apta a ser sanada pela via estreita do Habeas Corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A juntada de documentos sobre a vida pregressa do réu, inclusive antecedentes, é admitida até o momento da sessão do Tribunal do Júri, nos termos do art. 422 do CPP.

2. A configuração de constrangimento ilegal por eventual uso indevido desses documentos exige demonstração concreta do risco e da autorização judicial para sua utilização em plenário.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316, e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC 920.362/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 2.9.2024, DJe 4.9.2024; STJ, HC 373.991/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 1.2.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009690-95.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: OTAVIO AUGUSTO REIS BEMFICA

IMPETRADO: FORUM PERMANENTE DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

OTAVIO AUGUSTO REIS BENFICA
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1
ª Vara Criminal de
G
uarapari/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi pronunciado, como incurso na sanção do artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal.

Sustenta a necessidade de desentranhamento dos documentos referentes a vida pregressa do paciente, vez que macularia o princípio da presunção de inocência.

Forte nestes argumentos, pugn
a

pelo desentranhamento dos referidos documentos ou, alternativamente, a suspensão da sessão do Júri marcada para o dia 14/07/2025, até o julgamento definitivo do presente
writ
.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, no presente caso, ressalto que os documentos foram regularmente juntados e não há, até o momento, qualquer demonstração concreta de que a acusação tenha sido autorizada, pela autoridade coatora, a utilizá-los como elemento retórico ou persuasivo em plenário.

Conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, não há ilegalidade na juntada de antecedentes:

PROCESSO PENAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUNTADA DE ANTECEDENTES INFRACIONAIS DO ACUSADO. RESPEITO AO ART. 422 DO CPP. UTILIZAÇÃO DE TAIS DOCUMENTOS COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE NA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI (DIREITO PENAL DO AUTOR). IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. No procedimento dos crimes dolosos contra a vida, a lei processual penal admite a juntada de documentos pelas partes,
mesmo após a sentença de pronúncia
, a teor do art. 422 do Código de Processo Penal (HC n. 373.991/SC, Relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe de 1º/2/2017).

2. Assim, inexiste constrangimento ilegal na juntada, a tempo e modo, dos antecedentes policial e judicial do réu, inclusive os antecedentes infracionais.

(...)

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no HC n. 920.362/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

Portanto, a via do Habeas Corpus, exige prova incontestável do constrangimento ilegal, o que não se verifica na hipótese, pois o uso indevido é apenas eventual não sendo demonstrado que tal risco esteja materializado ou que o juízo
a quo
tenha permitido sua utilização como argumento de autoridade.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)